Tribunal: TJSP
Processo: 0011764-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de Segurança Coletivo – ISS – Alterações introduzidas pela Lei Municipal de no 13.476/02, no Decreto-Lei de no 406/68 e na Lei Municipal de no 10.423/87 – Majoração do ISS incidente nas atividades de profissionais liberais e sociedades profissionais por eles integradas e criação de obrigações acessórias – Não cabimento – Violação aos princípios

Ementa:
Apelação Cível e Reexame Necessário – Mandado de Segurança Coletivo – ISS – Alterações introduzidas pela Lei Municipal de no 13.476/02, no Decreto-Lei de no 406/68 e na Lei Municipal de no 10.423/87 – Majoração do ISS incidente nas atividades de profissionais liberais e sociedades profissionais por eles integradas e criação de obrigações acessórias – Não cabimento – Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Tratamento diferenciado para profissionais que prestam o mesmo tipo de serviço, ofendendo, também, ao princípio da isonomia, constante do art. 150 da Constituição Federal – Obrigações acessórias regulamentadas pelo Decreto Municipal no 42.836/03, em ofensa ao princípio da legalidade – Sentença mantida – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0011764-91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 3a REGIÃO e ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE NUTRIÇÃO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 2/9
Apelação Cível no 0011764-91.2018.8.26.0053.
Apelantes: Municipalidade de São Paulo e Juízo Ex Officio.
Apelados: Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo e outros.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: José Eduardo Cordeiro Rocha.
VOTO No 6917
Apelação Cível e Reexame Necessário Mandado de Segurança
Coletivo ISS Alterações introduzidas pela Lei Municipal de no
13.476/02, no Decreto-Lei de no 406/68 e na Lei Municipal de no
10.423/87
Majoração do ISS incidente nas atividades de
profissionais liberais e sociedades profissionais por eles integradas
e criação de obrigações acessórias Não cabimento Violação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Tratamento diferenciado para profissionais que prestam o mesmo
tipo de serviço, ofendendo, também, ao princípio da isonomia,
constante do art. 150 da Constituição Federal
Obrigações
acessórias regulamentadas pelo Decreto Municipal no 42.836/03,
em ofensa ao princípio da legalidade
Sentença mantida

Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos.
Trata-se de Recursos Oficial e Voluntário de
Apelação, este último interposto pela Municipalidade de São Paulo, em face da r.
sentença de fls. 463/467 que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
impetrado originalmente pelo Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região, pelo
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo SINESP e pela Associação
Paulista de Nutrição contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de Rendas
Mobiliárias da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da
Municipalidade de São Paulo, concedeu a ordem, para suspender a exigibilidade do
ISS e respectivas obrigações acessórias, trazidas pela Lei Municipal de no
13.476/02, aos associados e integrantes do SINESP e da Associação Paulista de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 3/9
Nutrição.
Aduz, a Municipalidade, que a r. sentença merece
ser reformada, vez que a comprovação da existência de confisco, em razão da
majoração da tributação trazida pela Lei Municipal de no 13.476/02, necessita de
dilação probatória, a fim de verificar se a quantia cobrada é desproporcional e
desarrazoada em comparação à receita média do universo de profissionais do ramo,
o que seria descabida em sede mandamental. Sustenta que os princípios do não
confisco e da capacidade contributiva encerram normas que devem ser analisadas
no caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Defende que a referida tributação por meio de alíquotas fixas anuais majoradas
resguarda o princípio da isonomia tributária, pois todos os contribuintes que
prestarem seus serviços, sob a forma de trabalho pessoal na mesma atividade de
nível superior, serão submetidos a esse tipo de cobrança. Alega, ainda, que, ao
afastar, também, a obrigação acessória de emissão de notas fiscais, o ente tributante
fica impossibilitado de saber a média auferida pela categoria profissional, até pra
justificar (ou não) a majoração do tributo, indo de encontro aos artigos 113, §2o e
115, ambos do CTN. Busca, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para
atribuir efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do apelo.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 492/497.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que, originariamente, o
Conselho Regional de Nutricionistas 3a região, o Sindicato dos Nutricionistas do
Estado de São Paulo SINESP e a Associação Paulista de Nutrição APAN
impetraram Mandado de Segurança Coletivo contra ato do Diretor do Departamento
de Rendas Mobiliárias da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da
Municipalidade de São Paulo, com o objetivo de serem a eles assegurados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 4/9
direitos de não se sujeitarem às obrigações acessórias (emissão de notas fiscais) e à
majoração de ISS, trazidos pela Lei Municipal de no 13.476/02 (fls. 76/85), que
alterou, principalmente, o art. 9o, §3o, do Decreto-Lei de no 406/68 e o art. 6o da Lei
Municipal de no 10.423/87, referentes à tributação e obrigações dos profissionais
liberais e das sociedades de profissionais por eles integradas.
Em sede liminar, buscaram, assim, a suspensão,
nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, da exigibilidade do crédito tributário
remanescente ao então cobrado antes da Lei Municipal de no 13.476/02, bem como
da exigência das novas obrigações acessórias trazidas pela mesma norma,
determinando-se que o impetrado se abstivesse de aplicar penalidades aos
profissionais e às sociedades representados por eles, até decisão definitiva de
mérito, e, ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
Distribuído o mandamus à Justiça Federal, a
autoridade impetrada, a fls. 243/279, apresentou informações, defendendo, em
preliminar, a incompetência da Justiça Federal para apreciar a ação; a ilegitimidade
ativa das entidades regionais representativas; e a inadequação da via eleita, e, no
mérito, a denegação da segurança pela legalidade das determinações trazidas pela
Lei Municipal de no 13.476/02.
A fls. 280/287, o D. Juízo a quo da Justiça Federal
afastou a incompetência da Justiça Federal para analisar a demanda, bem como a
ilegitimidade ativa dos impetrantes para defender os interesses de seus integrantes,
todavia, deferiu a suspensão da exigibilidade do ISS, bem como das obrigações
acessórias instituídas pela Lei Municipal de no 13.476/02, em relação aos
representados pelos impetrantes, sem prejuízo do regular recolhimento do imposto
nos termos da legislação anterior. Entendeu a MM. Magistrada de Primeira
Instância Federal que não seria admissível a cobrança de ISS em parcelas fixas, em
ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da segurança jurídica, e que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 5/9
legislador municipal extrapolou o princípio da isonomia e os limites do princípio da
razoabilidade, ao majorar o tributo em valor muito superior aos índices oficiais que
registram a inflação.
Interposto, pela Municipalidade de São Paulo,
Agravo contra essa decisão interlocutória (que teve seu seguimento negado pela
perda do objeto fls. 409) e após parecer da D. Procuradoria da República do
Estado de São Paulo, a fls. 311/325, no sentido de considerar a Justiça Federal
incompetente para o julgamento do mandamus e, no mérito, que seria cabível a
concessão da segurança, foi prolatada, pela Justiça Federal, a r. sentença de fls.
328/336, a qual concedeu integralmente a ordem, o que levou à interposição, pela
Municipalidade, de Recurso de Apelação.
Após a apresentação de parecer desfavorável à
ação pela Procuradoria Regional da República 3a região, o feito foi julgado
extinto, sem resolução do mérito, com relação ao Conselho Regional de
Nutricionistas da 3a região, diante de sua ilegitimidade ativa, dando-se, assim,
parcial provimento à Remessa Oficial, para anular a r. sentença, proferida por Juízo
absolutamente incompetente, restando prejudicada a Apelação Municipal (fls.
412/417).
Excluído do polo ativo o impetrante Conselho
Regional de Nutricionistas 3a região, foram os autos encaminhados à Justiça
Estadual 14a Vara da Fazenda Pública, para o processamento e julgamento do
feito, quando se deu a oportunidade das partes e do Parquet se manifestarem.
Ato contínuo, pela r. sentença de fls. 463/467, a
ordem foi concedida, tal como requerida. Entendeu o MM. Juiz de Primeira
Instância que houve enorme majoração (de aproximadamente 200% do valor a ser
recolhido pelos profissionais autônomos e de cerca de 500% para as sociedades
profissionais), ofendendo, a Lei Municipal de no 13.476/02, aos princípios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 6/9
Justiça Fiscal, da razoabilidade e do não confisco, devendo, assim, ser tal norma
incidentalmente considerada inconstitucional, preponderando-se os valores da
tabela antiga. Quanto às obrigações acessórias, entendeu, também, que, ao optar
pela cobrança de ISS fixo, o Município de São Paulo não poderia criar tais
obrigações complementares, tendo em vista a completa estranheza de tais
procedimentos para a arrecadação dos tributos.
Discordando de tal decisum, a Municipalidade de
São Paulo apelou, recurso este que passo a analisar, conjuntamente ao Reexame
Necessário.
Pois bem.
Inicialmente, deixo de remeter os autos à D.
Procuradoria Geral de Justiça, diante da manifestação do referido órgão, a fls.
395/399.
Com efeito, a Lei Municipal de no 13.476, de 30 de
dezembro de 2002, alterou a legislação do ISS estabelecida pela Lei Municipal de
no 13.105/00,
revogando
dispositivos
das
Leis
Municipais
de
nos
8.193/74, 8.212/75, 8.327/75, 9.121/80, 9.200/80, 9.804/84, 10.423/87, 10.822/89
e 13.092/00.
Quanto à Lei Municipal de no 10.423/87, a
alteração/revogação ocorreu em alguns dos seus dispositivos, em especial, os
artigos 2o, 4o e 31, senão vejamos:
“Art. 1o Os artigos 2o e 4o, da Lei no 10.423, de 29 de
dezembro de 1987, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
'Art. 2o - ( ...)
Parágrafo Único. As importâncias fixas previstas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 7/9
Tabela em anexo serão atualizadas na forma do
disposto no artigo 2o e seu parágrafo único, da Lei
no 13.105, de 29 de dezembro de 2000.'
'Art. 4o - Sempre que os serviços a que se referem os
itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 89, 90 e 91, da relação
consignada pelo artigo 1o, forem prestados por
sociedades de profissionais, o Imposto devido será
calculado mediante a multiplicação da importância
anual de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo
número
de
profissionais
habilitados,
sócios,
empregados ou não, que prestem serviços em nome da
sociedade,
embora
assumindo
responsabilidade
pessoal nos termos da lei aplicável. (...)'”
“Art. 2o A Tabela a que se referem o artigo 2o, o
'caput' do artigo 3o e o parágrafo 3o do artigo 4o, da
Lei no 10.423, de 29 de dezembro de 1987, passa a ter
sua redação na forma da Tabela em anexo.”
“Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário,
em especial, a Lei no 8.193, de 27 de dezembro de
1974, a Lei no 8.212, de 6 de março de 1975, os artigos
4o e 6o, da Lei no 8.327, de 28 de novembro de 1975, os
artigos 1o a 3o e 5o a 11, da Lei no 9.121, de 14 de
outubro de 1980, a Lei no 9.200, de 18 de dezembro de
1980, os artigos 7o e 8o, da Lei no 9.804, de 27 de
dezembro de 1984, o artigo 6o, da Lei no 10.423, de 29
de dezembro de 1987, a Lei no 10.822, de 28 de
dezembro de 1989 e os artigos 15 e 16 da Lei
no 13.092, de 7 de dezembro de 2000.” (g.n.)
Dos
dispositivos
supramencionados
da
Lei
Municipal de no 13.476/02, infere-se que o ISS, após sua edição, passou a ser
exigido por quantia fixa e invariável, nela estabelecida, à razão de R$600,00
(seiscentos reais) para todo e qualquer profissional que preste o serviço
pessoalmente (anteriormente o valor era de R$202,54 duzentos e dois reais e
cinquenta e quatro centavos), e, se integrantes de sociedade, à razão de R$1.200,00
(um mil e duzentos reais) por profissional (anteriormente o valor era o mesmo de
R$202,54 duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Portanto, sem a necessidade de dilação probatória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 8/9
não é difícil de se constatar, que, no primeiro caso, houve um aumento de
aproximadamente 200% e, no segundo, de 500%, o que vai de encontro aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, além disso, por se estabelecer um
valor fixo, surge, na hipótese, tratamento diferenciado para profissionais que
prestam o mesmo tipo de serviço, ofendendo, também, em razão disso, o princípio
da isonomia, constante do art. 150 da Constituição Federal.
No que tange à exigência de cumprimento de
obrigações acessórias trazidas pela Lei Municipal de no 13.476/02, que revogou
expressamente o art. 6o da Lei Municipal de no 10.423/87 (que desobrigava o
contribuinte de ISS da emissão e escrituração de documentos fiscais), ressalte-se
que, a partir do momento que se estabelece um valor fixo anual do imposto a ser
pago pelo prestador de serviço de forma pessoal, torna-se desnecessário o
acompanhamento financeiro realizado por tais profissionais, sendo, portanto,
descabida tal exigência.
Saliente-se, também, que as referidas obrigações
acessórias (emissão de notas fiscais, escrituração de livros fiscais e entrega de
Declaração Eletrônica de Serviços - DES) foram regulamentadas pelo Decreto
Municipal no 42.836/03, via esta que ofende ao princípio da legalidade, sendo,
assim, inexigíveis, não havendo, assim, ofensa aos artigos 113, §2o e 115 do CTN.
Nesse mesmo sentido, este E. TJSP já se
manifestou, senão vejamos:
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ISS
Lei Municipal no 13.476/02 Município de São Paulo
Segurança concedida para obstar a exigência do ISS
no montante previsto pelos artigos 1o e 2o da referida
lei e pelo item 87 da tabela que a integra, bem como
impedir a exigência das obrigações acessórias
derivadas, explicitadas no Decreto no 42.863/2003
Majoração dos valores a serem recolhidos, da forma
como foi estabelecida, que afronta o artigo 150 da
Constituição Federal, por elevar em 200% (para todo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0011764-91.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6917 9/9
qualquer advogado que preste serviço sob forma de
trabalho pessoal) e 500 % (no caso de sociedade de
advogados - por advogado) a tributação em relação à
legislação anterior, revelando-se descabida Ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Obrigação acessória consistente na emissão de notas
fiscais de serviço, escrituração de livros fiscais e,
ainda, entrega da Declaração Eletrônica de Serviços
(DES), mensalmente que, por ser tratar de tributo
cobrado por meio de valor fixo, igualmente se
apresenta desarrazoada
Imposições que, de todo
modo, não poderiam ser criadas por decreto

Princípio da legalidade a ser observado Sentença
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos
Recursos, oficial e voluntário da municipalidade
improvidos."
(Apelação
no
0004222-61.2014.8.26.0053,
j.
08/02/2018)
Desse modo, diante do quanto aqui explicitado, a r.
sentença merece ser mantida na sua integralidade.
Posto isso, nego provimento aos Recursos
Oficial e Voluntário da Municipalidade.
SILVANA M MOLLO
Relatora